Tribunal: STF
Processo: RE 164683
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-17
Data de publicação: 1999-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUTO-APLICABILIDADE DO
ART. 202, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RURÍCOLA. APOSENTADORIA
POR IDADE.
 Manifesta a divergência com os acórdãos proferidos nos
Mandados de Injunção nºs 183 e 306, recebem-se os embargos de
divergência para proclamar a não-auto-aplicabilidade do art. 202,
inciso I, da Constituição Federal.
Aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do EVRE 175.520.
Embargos conhecidos e providos. Não-conhecimento do
recurso extraordinário.